Tribunal: STF
Processo: ARE 1511157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE INDAIAL. AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO QUE SOMENTE SE OPERA QUANDO HOUVER EXPRESSA NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO PRÓPRIO DIREITO VINDICADO E O DETENTOR NÃO MANEJA A AÇÃO COMPETENTE NO PRAZO QUINQUENAL (SÚMULA 85, DO STJ). FUNDO DE DIREITO NÃO ATINGIDO. TESE AFASTADA. SERVIDORA INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE INDAIAL. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO, PARA FINS DE PAGAMENTO DE TRIÊNIO, DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM PERÍODO EM QUE FOI CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO MUNICÍPIO, COM VÍNCULO CELETISTA. POSSIBILIDADE. DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO MUNICIPAL APLICÁVEIS AOS SERVIDORES ADMITIDOS POR TEMPO DETERMINADO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N. 105/2010 (ARTS. 51 E 43). AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO E REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para determinar a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor da condenação, mantidos os termos da sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, caput; e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente